Tribunal: TJDFT
Processo: 0716290-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716290-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Decorrido o prazo recursal, arquivem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora